Tribunal: TJMT
Processo: 1013227-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013227-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS GUIMARAES - CPF: 407.094.503-20 (ADVOGADO), COCA OU BODE registrado(a) civilmente como GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), COCA OU BODE registrado(a) civilmente como GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (PACIENTE), ROBERTO MARTINS GUIMARAES - CPF: 407.094.503-20 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS GUIMARAES - CPF: 407.094.503-20 (IMPETRANTE), GORDINHO OU PERCIVAL registrado(a) civilmente como DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYSE SANTANA SOARES - CPF: 060.690.331-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – HIGIDEZ DA PRISÃO PREVENTIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE REINCIDENTE – OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO INDEFERIDO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – RELEVÂNCIA DA PECULIARIDADE DO CASO EM CONCRETO –

PRECEDENTE DO STJ –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente foi idônea e concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional.

O periculum libertatis, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a circunstância descrita na decisão impugnada demonstra a elevada periculosidade do agente, como bem destacado pela autoridade coatora, o paciente é reincidente, inclusive por crime doloso e possuindo inclusive, dois executivos de pena.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, artigo 647 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Geremias Alves Ferreira,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT. (Id 47219027)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, VI, do Código Penal.

Narra que a inicial acusatória, em suma, que os acusados, juntamente com os demais réus no feito, no dia 06 de dezembro de 2019, teriam matado a vítima Augusto Marinhos Ferreira, o que fora realizado mediante emprego de arma de fogo.

Relata que o acusado está há mais de 90 (dias) sem qualquer decisão que reavalie a necessidade de sua custódia cautelar, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, o chamado Pacote Anticrime, ocasionando flagrante constrangimento ilegal.

Aduz que a duração da restrição cautelar da liberdade para além de 90 (noventa) dias, sem motivação idônea a justificar o risco gerado pela liberdade do imputado à efetividade da persecução penal, passa a ser considerada desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, devendo, portanto, ser relaxada.

Expõe que quanto aos demais requisitos da prisão processual, no presente caso, o que se percebe é que nenhuma das hipóteses autorizadoras da decretação da custódia cautelar se faz presente no caso dos autos.

Alega que o magistrado de primeiro grau, decretou a prisão processual do paciente para Garantia da Ordem Pública e Aplicação da Lei Penal, contudo, nenhuma de tais hipóteses se fazem presentes.

Relata ainda que o paciente possui família, residência fixa e não há provas, nem indícios nos autos que indiquem que se solto, o paciente voltara a praticar novos delitos, colocando em risco a ordem pública.

Desse modo,

requereu a concessão a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.

A liminar foi indeferida conforme Id 48994510.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id 49574992 e 49574993)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 49863985)

“
Ementa
: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Suspeita de praticar crime de Homicídio Qualificado – Alega excesso de prazo cumprindo prisão preventiva – Fundamentação Genérica – Pacote Anticrime – Antecipação da Pena -
Descabimento
– Paciente suspeito de praticar crime de homicídio qualificado, crime que possui pena abstrata superior a quatro ano e praticado mediante violência contra pessoa resultando morte. Paciente que sustenta condenação anterior por crime contra o patrimônio – contumaz. Crime grave que ofende a vida humana, a segurança pública e a ordem pública. Requisitos da prisão preventiva devidamente demonstrada e presente até o momento.
Parecer pela denegação da ordem
. ”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Geremias Alves Ferreira
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Contudo, observa-se que não seria o caso do paciente, pois o mesmo possui 02 (dois) executivos de pena e responde outra ação penal sob n. 18018-90.2013.8.11.0015 (Código 196280 – Homicídio).

Em 08 de janeiro de 2020, o douto magistrado ao receber a denúncia, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, nos seguintes termos.

Vejamos:

“(...) Passo a análise da manutenção da prisão preventiva dos acusados

Compulsando detidamente os autos, verifico que os acusados DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, vulgo “Gordinho” ou “Percival” e GEREMIAS ALVES PEREIRA foram denunciados como incursos nos artigos 157, §3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, caput, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Como é sabido, a prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual, que visa garantir a eficácia de um futuro provimento jurisdicional. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o denunciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

A medida tem caráter excepcional e pode tanto ser concedida na fase pré-processual quanto na processual, como dispõe o art. 311 do CPP, (...):

Contudo, para a respectiva decretação, faz-se necessário o preenchimento do requisito objetivo da existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, também conhecido como “fumus commissi delicti”, e a existência de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, denominado “periculum libertatis”.

O Colendo STJ abordou a questão nestes termos:

“A prisão preventiva, instituto de exceção, aplica-se parcimoniosamente. Urge, ademais, a demonstração da necessidade. Não basta a comoção social; não é suficiente o modo de execução; insuficientes as condições e circunstâncias pessoais. Imprescindível um – fato – gerar a – necessidade” (RT 726/605).

No caso sub judice, conforme extrai-se dos autos, no dia 04/10/2019, por volta das 16h30min, ocorreu um roubo na empresa Nacional Madeiras, situada na Estrada Carla Chácara Guarani, no 618, Zona Rural, atrás do Bairro Menino Jesus, nesta cidade de Sinop/MT, pertencente à vítima Gilmar Gomes Bento

Segundo consta dos autos, naquela tarde, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta procurando por um sujeito com a alcunha de “Neguinho” e, logo em seguida, sacaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto.

Extrai-se que os criminosos eram muito agressivos e que a todo momento questionavam a respeito do dinheiro, sendo que, em dado momento, localizaram o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) guardado em uma gaveta, o qual seria utilizado para pagamento dos salários dos funcionários. Além do dinheiro, também foram subtraídos cartões, aparelho de celular e 04 (quatro) folhas de cheque preenchidas com valores significativos.

De acordo com as informações prestadas pelo proprietário da empresa onde o crime ocorreu, os autores do delito estiveram naquele mesmo local em outra oportunidade, com a finalidade de cobrar uma dívida de ex-funcionários do estabelecimento, que teriam sido dispensados dias antes da ocorrência do delito narrado nestes autos, sendo que o referido funcionário fora identificado como sendo o acusado GEREMIAS ALVES PEREIRA, o qual, a priori, teria repassado as informações ao acusado Douglas e a Augusto Marinhos Ferreira, ora falecido.

Após apresentar algumas fotografias de possíveis suspeitos, a vítima Gilmar Gomes Bento reconheceu, sem sombra de dúvidas, os autores do delito como sendo DOUGLAS RODRIGO NERIS e AUGUSTO MARINHOS FERREIRA, apontando o primeiro como aquele que o agrediu e subtraiu os bens e o outro como o que portava a arma de fogo e que, inclusive, efetuou um disparo em sua direção, mas que não a acertou.

Destarte, verifica-se que os indícios de autoria se encontram suficientemente demonstrados, existindo fundadas suspeitas de terem sido os representados DOUGLAS RODRIGO NERIS e GEREMIAS ALVES PEREIRA os autores do delito de roubo descrito nestes autos.

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, (...)

In casu, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelos acusados, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento da hipótese acima mencionada, mister se faz o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”);

b) incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal (“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”).

Nesse sentido, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, é preciso que haja comprovação da materialidade e indícios de autoria e de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, conforme se depreende dos termos de declaração da vítima, corroborados, ainda, pelas declarações das demais testemunhas, acostadas aos autos, bem como as informações presentes no relatório do inquérito policial.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Assim, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do sistema Apolo, acostados aos autos, verifica-se que ambos aos acusados respondem a outros processos criminais pela prática de crimes diversos, dentre eles homicídio, roubo e tráfico de drogas, evidenciando tratarem-se de pessoas propensas à prática de delitos.

Portanto, não obstante a prática isolada de um crime não seja suficiente para recomendar a prisão preventiva, a reiteração delitiva demonstra a periculosidade do agente e desrespeito à ordem jurídica e à sociedade, revelando a necessidade de se resguardar a ordem pública, fator concreto que justifica a decretação da segregação cautelar.

(...)

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade do acusado é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade do acusado, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, vulgo “Gordinho” ou “Percival” e GEREMIAS ALVES PEREIRA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor dos acusados, remetendo-se cópia da presente decisão às autoridades competentes. (...)”

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente foi idônea e concretamente fundamentada, tendo demonstrado a efetiva necessidade da segregação cautelar, sendo apta, portanto, a sustentar o decreto prisional.

O
periculum libertatis
, por sua vez, deflui da necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que a circunstância descrita na decisão impugnada demonstra a elevada periculosidade do agente, como bem destacado pela autoridade coatora, o paciente é reincidente, inclusive por crime doloso e possuindo inclusive, dois executivos de pena.

A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública constitui motivação satisfatória à manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação ilegal.

Ainda, entende a defesa que a prisão é ilegal posto que transcorrido período superior a 90 (noventa) dias sem a reanálise automática acerca da necessidade da prisão dos pacientes, ferindo assim o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP.

É cediço que a Lei 13.964/2018 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias,
in verbis:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Depreende-se dos autos que a autoridade acoimada coatora, em suas informações, assim consignou: (Id 49574992)

“(...)Segundo consta da denúncia, no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua Projetada 2, Quadra 22, Lote 23, Casa 22, Bairro Vila Lobos, em Sinop-MT, o paciente GEREMIAS ALVES PEREIRA e o corréu Douglas Rodrigo Neris dos Santos, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta dos atos executórios, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Augusto Marinhos Ferreira com disparos de arma de fogo e golpe de arma branca, que foram a causa de sua morte.

Consta, também, que no dia 06 de dezembro de 2019, em horário não apurado com precisão até o momento, na Estrada Monalisa, Zona Rural, 3,6Km, a partir do acesso na BR 163, nas imediações da região do Bairro São Cristóvão, coordenadas geográficas 21L 665910E e 8681460N, em Sinop/MT, o paciente GEREMIAS ALVES PEREIRA e o corréu Eliseu Silva Oliveira, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta dos atos executórios, destruíram o cadáver da pessoa de Augusto Marinhos Ferreira.

Após, a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do paciente e do corréu Douglas, tendo sido a prisão decretada em 10/01/2020 e cumprido o mandado de prisão na data de 20/01/2020, conforme consta nos autos.

Em seguida, concluído o inquérito policial, o Ministério Público apresentou a denúncia c.c. pedido de prisão preventiva do paciente e do corréu Douglas, tendo sido a denúncia recebida por este Juízo e decretada a prisão preventiva em 28/02/2020.

O mandado de prisão preventiva fora cumprido em 06/03/2020, sendo que, no mesmo dia, o paciente foi citado, de acordo com as cópias acostadas aos autos.

Em seguida, a defesa do paciente apresentou a resposta à acusação em 11/05/2020. Os corréus, por sua vez, apresentaram a resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública, em 26/06/2020.

Ato contínuo, os autos vieram conclusos e, em decisão proferida em 03/07/2020, a prisão do paciente e do corréu fora reanalisada, conforme preleciona o art. 316, do Código de Processo Penal, bem como a
audiência de instrução e julgamento fora designada para a data próxima de 31/07/2020
, a qual será realizada por meio de videoconferência, consoante determinou o Provimento no 15/2020, da CGJ/MT.

É de se registrar que o paciente possui antecedentes criminais pela prática dos crimes de roubo majorado, bem como responde às ações penais pelos crimes de roubo e homicídio, revelando ter comportamento voltado para as práticas delitivas.

Informo, por fim, que o presente feito aguarda somente a realização da audiência de instrução e julgamento designada para data próxima para seu regular prosseguimento. (...)”

Em suas informações, sobreveio a decisão onde o douto magistrado designou a audiência de instrução para o dia 31 de julho de 2020, onde manteve a prisão do paciente,
in verbis
: (Id 49574993)

“
Vistos,

Inicialmente, concedo aos acusados Douglas e Eliseu, o benefício da justiça gratuita, eis que assistidos pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua situação de hipossuficiência financeira.

Outrossim, verifica-se que, no contexto de pandemia da COVID19 (Novo Coronavírus), as atividades forenses devem ocorrer, preferencialmente, em regime de teletrabalho, em razão da suspensão do acesso pessoal aos espaços de dependência de Poder Judiciário Estadual, conforme reiteradas portarias editadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como medida de prevenção com o objetivo de conter a propagação da referida doença.

Destarte, tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelos acusados, nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
31/07/2020
, às
14:00h
,
a qual será realizada por meio de videoconferência
, de maneira a proporcionar continuidade na prestação jurisdicional, utilizando-se das ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao Poder Judiciário, como a teleaudiência, disciplinada e regulamentada pelo Provimento n. 15 de 10 de maio de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

A) A audiência será realizada utilizando-se da ferramenta “Teams” da Microsoft, a qual pode ser acessada por meio de computador que possua câmera e microfone ou por meio de aparelho celular com câmera (neste último caso o aplicativo “Teams” deverá ser baixado no celular para que o usuário consiga ter acesso ao ato);

B) O Link Oficial para acesso à sala de audiência será encaminhado via email ou whatsapp para cada participante;

C) A intimação das testemunhas ocorrerá por meio de contato telefônico, realizado pela estagiária Andreia Yamazaki, matrícula 40738, lotada no Gabinete deste juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, oportunidade em que encaminhará ao participante uma cartilha explicativa, por whatsapp ou e-mail informado pelo participante;

D) Alternativamente, e de modo excepcional, caso haja inconsistências técnicas de acesso pelo link oficial, a teleaudiência poderá acontecer por meio da ferramenta “LifeSize”.

Em tempo, em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, redação dada pela recente alteração legislativa com edição da Lei no 13.964/19, passo a reanalisar a prisão decretada em desfavor do acusado:

Registro que a prisão não foi analisada anteriormente tendo em vista que o acusado Geremias fora citado e apresentou a resposta à acusação, por meio de causídico constituído em 11/05/2020, enquanto que, no que tange aos demais acusados, o processo ficou em carga com a Defensoria Pública de 05/06/2020 a 25/06/2020, tendo sido me encaminhado concluso para análise da resposta à acusação apresentada em 26/06/2020 (sexta-feira).

Pois bem.

No caso concreto, indiscutível a configuração de hipótese de cabimento da prisão preventiva, posto que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito imputado aos réus Geremias e Douglas é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, bem como os autuados já possuem condenação transitada em julgado em outro crime doloso.

Além disso, presente o fumus comissi delicti, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como se depreende do Boletim de Ocorrência no 2019.366116 e laudo pericial criminal no 500.2.06.2019.016116-01.

De igual forma, em relação ao periculum libertatis, verifico a manutenção da presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consubstanciada na garantia da ordem pública. Com efeito, a ordem pública se encontra abalada em razão da periculosidade dos acusados, demonstrada pelo modus operandi do delito, in casu, supostamente praticado em decorrência de um desentendimento havido entre os acusados e a vítima, sendo que esta, em tese, veio a óbito, eis que lhe fora desferido um disparo de arma de fogo e após recebeu um golpe de faca na região do peito, ações supostamente praticadas pelo acusado Geremias, em ajuste prévio com o acusado Douglas. Além disso, consta que o acusado Geremias ateou fogo no veículo em que se encontrava o corpo da vítima, a fim de destruí-lo.

Além disso, constata-se que o processo está tramitando dentro do limite razoável, posto que a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida por este juízo em 28/02/2020, tendo sido o acusado
Douglas
preso preventivamente na data de 03/03/2020 e
Geremias
em 06/03/2020, tendo os acusados sido citados e respondido à acusação, estando a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (27/07/2020). Assim, considerando que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável aos acusados, após a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como ante a inexistência de excesso de prazo no trâmite do presente feito, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS e GEREMIAS ALVES PEREIRA. (...)”

Pois bem. O excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal deve ser aferido à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

Como se não bastasse, a questão restou superada com a análise da custódia cautelar do paciente em 03 de julho de 2020, quando o juiz ratificou a decisão anterior, o que alcança a finalidade da norma prevista no aludido dispositivo legal, em cujos termos o legislador pretendeu assegurar ao acusado o direito de não ser submetido a prisões desnecessárias e ilegais.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Geremias Alves Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020